Tribunal: STF
Processo: ARE 1507566
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS POR VEREADOR, NO EXERCÍCIO DO MANDATO, E QUE SE ESTENDERAM, SEQUENCIALMENTE, A REDES SOCIAIS (FACEBOOK E INSTAGRAM). IMPUTAÇÃO AO AUTOR DA PRÁTICA DE HOMICÍDIO DE QUE ELE JÁ SE VIU ABSOLVIDO HÁ ANOS E POR DECISÃO TRÂNSITA EM JULGADO. A IMUNIDADE PARLAMENTAR NÃO ENCERRA DIREITO ABSOLUTO, DE SORTE A CONVERTER O DETENTOR DE MANDATO EM SUJEITO ACIMA DO BEM, DO MAL E DA PRÓPRIA LEI, E O QUE, SE ACEITO, CONSTITUIR-SE-IA EM EXCRESCÊNCIA JURÍDICA. DANOS MORAIS DE R$ 2.500. MANTIDOS, À FALTA DE RECURSO DO INTERESSADO (AUTOR), UMA VEZ QUE A HIPÓTESE COMPORTARIA EVENTUAL MAJORAÇÃO, VEDADA, ENTRETANTO, REFORMATIO IN PEJUS. AÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE. DECISÃO CONFIRMADA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO” (eDOC 64 – ID: e7ffd7f0, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 29, VIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inviabilidade de condenar o recorrente por danos morais decorrentes de manifestação em tribuna da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.



    Alega-se que a manifestação quanto à prisão do recorrido por homicídio está amparada pela imunidade material parlamentar, considerando-se que fora proferida como defesa em razão das declarações de que haveria membro de sua equipe acusado de homicídio.



    Argumenta-se que [n]ão há a menor prova de que qualquer atitude do Recorrente tenha causado abalo de ordem moral para o Recorrido (...) e que apenas (...) informou elementos que, como estão nos autos, são públicos e notórios (eDOC 71 – ID: 9e22c6a3, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, é importante pontuar que a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar material se encontram intimamente relacionadas, uma vez que a indenidade civil e penal dos membros do Poder Legislativo por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos, nos termos do art. 53 da CF/88, constitui hipótese reforçada de liberdade de manifestação do pensamento e da opinião. 



    Alessandro Pizzorusso destaca que a imunidade ou irresponsabilidade parlamentar“se traduz em uma ampliação da liberdade de expressão dos membros do Parlamento” (PIZZORUSSO, Alessandro. Las Inmunidades Parlamentarias. Un Enfoque Comparatista. Revista de las Cortes Generales. p. 28). 



    José Levi Mello do Amaral Júnior traz, em sua tese de livre-docência em direito constitucional na Universidade de São Paulo (USP), uma completa reconstrução do debate que envolve as imunidades parlamentares até os dias atuais. Para o autor, as principais questões que envolvem o tema se referem ao caráter de prerrogativa ou privilégio das imunidades, o que é objeto de crítica por parte de diversos autores e repercute diretamente sobre os limites e objetivos dessa proteção (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello.Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018, p. 45). 



    Nessa perspectiva, a liberdade de expressão está protegida enquanto se assumir como veículo de transmissão de uma vontade funcional do órgão que o parlamentar integra, tal como ressaltado por Carla Gomes (apud AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do.Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 55).



    Trata-se, portanto, de ampla prerrogativa em favor das Casas, mas que recomenda certos limites, para que não se desnature em privilégio, não sirva à proteção de ilícitos e resulte em impunidade (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 55).



    Esse é o verdadeiro paradoxo da imunidade parlamentar, que pode servir tanto para nutrir como para minar o desenvolvimento democrático (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 55).



    Ressalte-se que a análise do tratamento das imunidades parlamentares no direito comparado é capaz de fornecer critérios para a solução das questões que surgem no âmbito do direito constitucional brasileiro.



    No que se refere especificamente à imunidade material, defendem os professores portugueses, por exemplo, a sua não aplicação em relação a opiniões ou afirmações de Deputados em órgãos de comunicação social ou em campanhas ou pré-campanhas eleitorais (apud AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da USP. p. 113).



    Todo esse debate sobre a natureza e os limites das prerrogativas parlamentares encontra repercussão no Brasil. Nessa linha, Pontes de Miranda perfilhava a concepção Blackstoniana da imunidade absoluta e geográfica, ao afirmar que a inviolabilidade constituiria regra de direito constitucional material (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do.Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da USP. p. 51).



    Compreensão semelhante foi defendida pelo então Deputado Paulo Brossard, em discurso proferido na sessão da Câmara dos Deputados no dia 11 de dezembro de 1968. Em sua manifestação, Paulo Brossard defendeu o caráter permanente e absoluto da imunidade parlamentar material, o que era plenamente justificado diante dos ataques e dos abusos cometidos contra os parlamentares pelo regime ditatorial então vigente (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da USP. p. 197). 



    O caso em análise envolvia o pedido de licença para a instauração de processo contra o Deputado Márcio Moreira Alves, em virtude de críticas formuladas contra o regime militar, sendo que a defesa enfática formulada pelo Deputado Paulo Brossard resultou no indeferimento do pedido de licença para a instauração do processo (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar.São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da USP. p. 196-201). 



    Com a redemocratização do país e o advento da Constituição de 1988, vários autores passaram a defender a concepção funcional das imunidades parlamentares.



    Nessa perspectiva, Fernanda Dias Menezes de Almeida escreve que:



    “Continuamos, portanto, sustentando que, à luz do que prevê o caput do artigo 53 com sua atual redação, o parlamentar é inviolável, sim, por quaisquer pronunciamentos desde que manifestados no exercício das funções de representação política. Na verdade, seria até supérfluo que isto precisasse estar expressamente consignado, tão óbvio é que a inviolabilidade tem vinculação direta e necessária com a preservação da independência no exercício dessa representação” (ALMEIDA, Fernanda Dias de Menezes. As Imunidades Parlamentares na Constituição Brasileira de 1988. Anuário Português de Direito Constitucional. V. III. Editora Coimbra. p. 89-93).



    No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), há precedentes que assentam o caráter objetivo das imunidades parlamentares, enquanto instrumento indispensável ao adequado exercício do mandato.



    Nesse sentido, destaco o voto do Min. Sampaio Costa, em habeas corpus julgado por esta Corte ainda na vigência da Constituição Federal de 1946, na qual se excluiu qualquer interpretação que atribua a tais prerrogativas a condição de privilégio pessoal ou de direito subjetivo:



    “(...) a verdade é que as imunidades parlamentares assentam em razões de ordem pública e política, no interesse geral da coletividade. Não são um privilégio pessoal do deputado ou do senador. Tampouco um direito subjetivo, ou mesmo uma garantia individual. São atributos inerentes à função do cargo legislativo (…). (HC 34.467/SE, Rel. Min SAMPAIO COSTA, convocado, Plenário, j. em 24/9/1956, DJ de 17/1/1957).”



    Em outros precedentes, o Tribunal assentou que os discursos proferidos na tribuna da respectiva Casa parlamentar seriam invioláveis independentemente da averiguação do nexo de causalidade entre o discurso e as funções legislativas, o que se aproximaria de uma teoria absoluta e geográfica, de matriz Blackstoniana, das prerrogativas parlamentares. Já em relação aos discursos proferidos fora da tribuna da respectiva Casa, a Corte tem entendido que eles somente são abrangidos pela cláusula de indenidade caso possuam esse nexo de vinculação recíproca (propter officium) com as funções dos parlamentares. Veja-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes: Pet 6.156/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.9.2016; AO 2.002, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 2.2.2016; Inq 2.874 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2013; RE 600.063/SP, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15.5.2015; Inq. 1.958, Red. do acórdão Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 29.10.2003; Inq. 390-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 27.9.1989.



    De qualquer modo, é importante assentar que a jurisprudência do STF vem paulatinamente descartando o caráter absoluto dessa garantia, tal como se observa do voto do Ministro Celso de Mello na Questão de Ordem no Inquérito 1.024, ao aduzir que:



    “a garantia da inviolabilidade, que decorre da cláusula de imunidade parlamentar em sentido material, não se mostra absoluta, nem se estende a qualquer declaração do congressista, pois o alcance normativo do preceito constitucional abrange, unicamente, as manifestações vinculadas ao exercício do mandato legislativo ou feitas em razão deste” (STF, QO no Inq 1.024, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 21.11.2002, p. 12). 



    Ressalte-se que esse entendimento encontra apoio em trabalhos doutrinários, tal como se observa do seguinte trecho do livro Elementos de Direito Constitucional, de autoria do ex-Parlamentar e ex-Presidente da República Michel Temer, no qual está escrito que:



    “A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” (TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 129). 



    Anote-se que esse esforço interpretativo do STF para identificar o nexo de vinculação das declarações do agente público com o seu mandato parlamentar se encontra presente em outros julgados. 



    Nessa linha, no Inq. 1.710, embora a Corte tenha decidido pela rejeição da queixa-crime em virtude da atipicidade da conduta, fixou-se o entendimento pela não aplicação da imunidade parlamentar em relação a acusações trocadas pela imprensa por parlamentar que estaria se manifestando na condição de advogado (Inq. 1.710, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 27.2.2002).



    De forma semelhante, no Inq. 1.344 o Tribunal Pleno afastou a incidência da imunidade parlamentar em relação a manifestações difamatórias apresentadas por dirigente de futebol que também era Deputado Federal, tendo em vista que “agia o querelado na sua notória qualidade de dirigente” (STF, Inq. 1.344, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 7.8.2002).



    No Inq. 2.036, também houve o recebimento de queixa-crime pelos delitos de difamação e injúria em relação a manifestações proferidas por parlamentar que teria atuado exclusivamente na condição de jornalista, como produtor e apresentador de programa de televisão, sem que de suas declarações pudesse se extrair qualquer relação com o seu mandato parlamentar (Inq 2.036, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 23.6.2004).



    Idêntico posicionamento foi firmado por esta Corte no Inq. 3.672, no qual se decidiu que as falsas imputações de corrupção passiva e/ou prevaricação proferidas por Deputado Federal contra Delegado da Polícia Civil em blog pessoal teriam sido cometidas em“atividade típica de jornalista, e não de parlamentar” (Inq. 3.672, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 14.10.2014). 



    Em suma, é possível concluir, a partir da análise da jurisprudência do STF, que embora o Tribunal tenha assentado ampla imunidade parlamentar, especialmente em relação aos discursos proferidos no âmbito da respectiva Casa Legislativa, os julgamentos mais recentes têm buscado realizar análise mais detida do nexo de vinculação dos discursos proferidos com o exercício do mandato parlamentar, de modo a descaracterizar a imunidade enquanto privilégio pessoal, extensão da personalidade do parlamentar.



    Nessa perspectiva, embora ainda se garanta ampla liberdade de expressão aos representantes do povo, por se tratar de prerrogativa essencial ao desempenho de suas funções, nos casos de abusos ou de usos criminosos, fraudulentos ou ardilosos dessa prerrogativa para a ofensa aviltante a terceiros ou para incitar a prática de delitos, pode-se concluir pela não incidência da cláusula de imunidade, já que o referido privilégio não pode ser utilizado de forma contrária à própria finalidade que gerou a sua criação. 



    Registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.063, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 469 da repercussão geral, assentou que se garante a imunidade ao vereador nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato. Confira-se a ementa deste precedente:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos” (RE 600063, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15.05.2015)



    Com essas premissas em mente, passo a análise do acórdão recorrido.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as manifestações do recorrente foram proferidas nas redes sociais e por meio da rede mundial de computadores, motivo pelo qual ultrapassou a circunscrição do Município, assim como os limites autorizados para declarações proferidos na tribuna. Além disso, registrou que não guardam qualquer relação com o mandato do recorrente. Por fim, pontuou que a imunidade parlamentar não é absoluta quando atinge outras garantias fundamentais da vítima da ofensa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com a vênia do entendimento contrário do recorrente acionado, desassiste-lhe razão, eis, houve-se com acerto a decisão da doutora Juíza Leiga, Belª Anelise Callegaro, cujas razões tenho como incorporadas aos fundamentos do presente voto (evento 21, PARECER1), na forma como segue, ‘sic’: 



    (...)



    Na situação em análise, há de se considerar que o réu é vereador e que a suposta ofensa foi proferida durante discurso na Câmara e veiculada na rede social Instagram. 



    (...)



    Portanto, há entendimento de que a pretensão do Legislador Constitucional era de atribuir imunidade parlamentar ao vereador apenas pelos atos praticados no estrito exercício do mandado para o qual foi eleito, respeitando os limites e interesses do município que se impõe à representação parlamentar. 



    Na situação dos autos, o discurso – uma resposta a outra parlamentar que imputava ao réu proximidade com ex-integrante de partido político que estaria sendo investigado por crime – referiu crime pelo qual o autor foi absolvido e que já transitou em julgado no ano de 2018 (evento 1, CERTJULG6).



    O réu em uma das ocasiões refere que o autor teria sido absolvido “por falha do Ministério Público” e que o fato ainda estaria “sob análise”, quando o feito encontra-se julgado há anos.



    (...)



    Existe, no caso, conflito entre direitos fundamentais, porquanto há, de um lado, o direito à liberdade de expressão, o qual não pode ser exercido de modo a infringir ou violar os direitos de personalidade e, de outro, a necessidade de preservar à inviolabilidade do direito à personalidade. Não existem direitos fundamentais absolutos, o exercício de um direito jamais poderá ultrapassar certos limites, sob pena de se caracterizar a ilicitude, e então o dever de reparar eventuais prejuízos a terceiros. 



    Por óbvio que o réu tem o direito de se defender de acusações proferidas por outro parlamentar, porém tal direito não pode ferir o direito de terceiro que foi absolvido, quando não há recurso pendente e, tampouco, evidência de que tenha participado de qualquer ato golpista, conforme a postagem veiculada. 



    Entendo, pois, que o excesso é manifesto. A ofensa perpetrada não pertine a interesse da municipalidade e, embora o pronunciamento na Câmara tenha sido a respeito de questão atinente ao exercício da função parlamentar, invocou argumento equivocado e insistiu no erro ao divulgar e manter em redes sociais a referida fala, acompanhada de texto cuja totalidade dos argumentos não pode ser provada.



    Desta forma, o autor incorreu em abuso de direito. Cabível, portanto, a indenização por danos morais. Trata-se de dano moral in re ipsa, o qual, dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este manifestado pelas próprias circunstâncias do fato. Por óbvio que uma acusação de “absolvição por falha do Ministério Público” e de participação em “atos golpistas”, desprovida de razoabilidade, desborda ao simples contratempo da vida moderna, eis que a honra subjetiva do autor foi atacada, lhe causando transtorno, aflição e desequilíbrio em seu bem-estar, que fugiu à normalidade e se constituiu como agressão à sua dignidade.



    (...)



    Acrescento. As ofensas não foram proferidas contra outro colega Vereador, que, se presente, poderia apartear e contestar o orador, no caso, o requerido. 



    Foram direcionadas contra terceiro, o suplicante, estranho à Câmara, e, que, decorrentemente, de outra defesa não dispunha senão através de ação judicial. 



    Mais, ao que se colhe da prova, da tribuna, ditas ofensas estenderam-se, também, a redes sociais, como instagram e facebook, apartando-se, assim, inteiramente, do exercício do mandato” (eDOC 64 – ID: e7ffd7f0, p. 1-2)  



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir, pelo contexto fático, a não aplicação da imunidade parlamentar para o caso dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPUTADO ESTADUAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. VERBETES N. 279 E 280 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. O Supremo, na análise do Tema n. 660, assentou ser destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. 3. É inviável recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem, concernente à não configuração da imunidade parlamentar, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 6. Agravo interno desprovido” (RE 1418373 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSA IRROGADA DURANTE SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. CARÁTER RELATIVO. OPINIÃO SEM PERTINÊNCIA COM A FUNÇÃO LEGISLATIVA. INTENÇÃO DE ATAQUE PESSOAL E À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 29, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1110910 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.09.2018 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 64 – ID: e7ffd7f0, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente